Tribunal: TJMT
Processo: 1003153-08.2020.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003153-08.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA - CPF: 720.633.352-49 (RECORRENTE), PATRICIA ROSA DE SOUZA - CPF: 029.081.221-62 (ADVOGADO), ALLAN YURI BERTOTTI 01912075199 - CNPJ: 23.475.845/0001-39 (RECORRIDO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO PRATICAMENTE ILEGÍVEL – BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM VALORES DIVERGENTES – BOLETO COM DATA DIFERENTE DO VENCIMENTO DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pelo recebimento dos supostos valores e respectivo repasse ao credor.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovente visando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de pagamento do débito inscrito, é dever do consumidor comprovar a quitação, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A juntada de comprovante de pagamento praticamente ilegível, com valor divergente do constante no boleto, não comprova a adimplência, sendo devida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

Ausente a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida Banco Bradesco S/A, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito, bem como condenando as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve comprovação do pagamento referente ao débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ).

Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte promovida Banco Bradesco S/A, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que a negativação foi realizada pela Avon e não pelo banco Recorrente, que se trata de um mero meio de pagamento.

Argumenta a existência de inconsistência dos fatos narrados, já que o valor que consta no boleto corresponde a R$ 524,28, contudo o constante no comprovante de pagamento é de R$ 444,26, ou seja, o comprovante apresentado não apresenta quitação do mesmo valor do boleto.

Alegou que inexiste dano moral a ser indenizado, já que não houve a prática de qualquer ano ilícito, bem como que o valor fixado na sentença é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e, ainda, pedido alternativo de majoração do dano moral. Houve a juntada de novos documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Banco Bradesco S.A., nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que não foi responsável pela negativação, atuando somente como meio de pagamento.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pelo recebimento dos supostos valores e respectivo repasse ao credor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Destaco que em contrarrazões a parte promovente apresentou pedido alternativo de majoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE. Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

Na inicial, a parte promovente alega que realizou o pagamento do boleto com vencimento em 25.06.2018, que possui como beneficiário a parte promovida Avon Cosméticos Ltda., junto ao estabelecimento denominado G.A. Modas (Allan Yuri Bertotti 01912075199), sendo o Banco Bradesco S.A. o correspondente bancário.

Aduz que veio a descobrir que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que procurou resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito. Sustenta não saber quem seria o responsável pela negativação indevida, ajuizando a ação contra todos os envolvidos para pleitear a declaração de inexistência do débito e o recebimento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovado o efetivo pagamento do débito inscrito, ônus que incumbia a promovente.

Procedendo minuciosa análise dos documentos juntados na inicial, vejo que o suposto comprovante de pagamento está praticamente ilegível, não sendo possível visualizar informações imprescindíveis, a exemplo do número do código de barras e CNPJ do beneficiário.

Dentre as poucas informações possíveis de se visualizar no comprovante, vejo que consta o valor de R$ 444,26 (quatrocentos e quarente e quatro reais e vinte e seis centavos), o que da ensejo a alegação feita pela parte promovida em recurso acerca da existência de inconsistência entre os valores, já que o boleto demonstra o valor de R$ 524,26 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos). O valor constante no boleto coincide com o que fora negativado, conforme demonstra o extrato juntado.

Além do valor constante no comprovante de pagamento ser divergente do que fora inscrito, vejo que o boleto demonstra data de vencimento em 25.06.2018, sendo que a inscrição se refere a débito com vencimento em 02.07.2018.

Ressalto que nem mesmo o boleto fora juntado por completo, posto que consta na inicial somente um recorte do documento.

Diante da negativa do débito, era dever da promovente comprovar a quitação do boleto no valor de R$ 524,26 com vencimento em 02.07.2018, o que não fez.

Ao apresentar contrarrazões ao recurso inominado, a parte promovente juntou novos documentos aos autos, entretanto, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito em momento oportuno, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021